Tribunal: TJDFT
Processo: 0709502-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD/SABB. “TEIMOSINHA”. COOPERAÇÃO. RAZOABILIDADE. DEFERIMENTO.
1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença.
2. A simplificação dos procedimentos de pesquisas e constrição de bens do devedor aumenta a efetividade das execuções.
3. Não existem motivos para indeferir a nova funcionalidade implementada pelo CNJ, sobretudo quando a providência não entrava as atividades judiciais.
4. Deu-se provimento ao recurso.